Tribunal: TJBA
Processo: 8020721-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020721-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE CRISTINA SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADO: FRANCISCO GRANGEIRO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
IVANILDO ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESENÇA DE PROVA ROBUSTA E PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE E DA TURBAÇÃO IMINENTE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSUBSTANCIADA NA POSSE LONGEVA E MANSA EXERCIDA PELOS AGRAVANTES DESDE 1997. EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO CONEXAS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA RECENTE ESCALADA DE VIOLÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO PELOS AGRAVADOS PARA SUPRESSÃO VEGETAL E TROCA DE CADEADOS. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PROTEÇÃO DO
JUS POSSESSIONIS
INDEPENDENTEMENTE DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 300, 561 E 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA CONEXÃO E PREVENÇÃO DE CONFLITOS POSSESSÓRIOS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL PARA DETERMINAR QUE OS AGRAVADOS SE ABSTENHAM DE NOVAS INTERVENÇÕES NA ÁREA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E USO DE FORÇA POLICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Cristina Souza Santos, Diene Souza Santos e Pedro Paulo dos Santos contra decisão interlocutória do Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Sobradinho, que, em ação de interdito proibitório, deixou de apreciar o pedido liminar de proteção possessória, condicionando eventual provimento à oitiva de testemunhas em audiência. Os agravantes alegam posse mansa e pacífica de imóvel rural, atualmente ameaçada por atos dos agravados, como desmatamento e constrangimento pessoal, e requerem a concessão imediata de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Discute-se se, diante das provas apresentadas, é cabível a concessão da tutela antecipada de interdito proibitório com base na probabilidade do direito e no perigo da demora, conforme os artigos 300 e 567 do CPC, frente à omissão da decisão recorrida quanto à urgência do pedido.

III. Razões de decidir

A prova documental constante nos autos, como fotografias, vídeos e registros históricos de ações possessórias e usucapião, comprova posse longa e ostensiva dos agravantes.

A jurisprudência do STJ e Tribunais locais é firme no sentido de que, em ações possessórias, não se discute o domínio, bastando prova da posse e da ameaça para a concessão liminar.

A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao não fundamentar adequadamente a negativa de tutela de urgência.

Os elementos trazidos aos autos evidenciam risco concreto de esbulho e dano irreparável, especialmente considerando a condição socioeconômica dos agravantes e a utilização da área para subsistência.

A medida liminar de interdito proibitório é necessária para resguardar a posse até o julgamento definitivo da ação, evitando-se autodefesa ilegítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de liminar em ação de interdito proibitório é devida quando demonstradas a posse exercida e a ameaça de turbação ou esbulho, independentemente da discussão sobre propriedade. 2. A omissão judicial na análise da urgência do pedido de tutela provisória configura vício procedimental passível de correção em sede recursal."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 300, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/04/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1481689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19/08/2024; TJGO, AI 5143801-67.2017.8.09.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8020721-45.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravantes
DENISE CRISTINA SOUZA SANTOS e OUTROS
e Agravados,
CARLOS SAMPAIO FERRAZ e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA